Tribunal: TJMT
Processo: 1027254-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ADI n. 1027254-50.2020.8.11.0000
VISTOS...
O Prefeito do Município de Campos de Júlio ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o e seus incisos, da Lei Municipal n. 510/2012.
Na sessão de 16/09/2021, o Órgão Especial, por maioria, julgou procedente o pedido e declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o e incisos, da Lei n. 510/2012, do Município de Campos de Júlio (Id. 102998994).
No dia 07/10/2021, a Associação Mato-Grossense dos Municípios – AMM, peticionou nos autos, requerendo o seu ingresso na lide, na qualidade de amicus curiae, com o propósito de contribuir com a adequada interpretação dos dispositivos em debate (Id. 104956987).
O Município de Campos de Júlio manifestou no Id. 105505981, pugnando pelo indeferimento da intervenção postulada e aplicação da multa prevista nos artigos 77, §5o c/c 81, §2o, do CPC.
Em sequência, Irineu Marcos Parmeggiani, atual Prefeito do Município de Campos de Júlio, opôs embargos de declaração em que almeja a concessão de efeito modificativo, ao argumento de que há contradição no acórdão, bem como pugna pela modulação dos efeitos da decisão (Id. 106165046).
É o que merece registro.
Decido.
De início, verifico que o pedido de ingresso da Associação Mato-Grossense dos Municípios, na condição de amicus curiae, foi realizado após o julgamento do feito, ocorrido na sessão do dia 16/09/2021 (Id. 102998994).
Sobre o tema, destaca-se da jurisprudência do STF que “é extemporâneo o pedido para admissão nos autos na qualidade de amicus curiae formulado após a liberação da ação direta de inconstitucionalidade para julgamento.” (ADI 4.067-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 23/4/2010).
Nesse sentido, vejamos, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE APÓS A LIBERAÇÃO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO. POSTULAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MERA REITERAÇÃO DE RAZÕES OFERECIDAS POR OUTROS INTERESSADOS. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A HABILITAÇÃO DE AMICUS CURIAE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7o, § 2o, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). 2. In casu, a agravante postulou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo. 4. A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. 5. Agravo desprovido.” (ADPF 449 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) (destaquei)
Sendo assim, é evidente a extemporaneidade do pedido da Associação Mato-Grossense dos Municípios de ingresso no feito, porquanto deduzido somente após o desfecho da demanda, não se justificando a participação de quem quer se seja na atual fase em que se encontra o feito, uma vez que não há mais a possibilidade de qualquer benefício da prestação jurisdicional.
Nesse sentido, trago à colação julgado deste Tribunal, in verbis:
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTERPOSIÇÃO POR TERCEIRO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – INADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – IRRECORRIBILIDADE DO INDEFERIMENTO INGRESSO COMO AMICUS CURIAE – PEDIDO APRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros ante a sua natureza objetiva. Literalidade do art. 7o, caput, da Lei no 9.868/99. 2. “O rito procedimental da ação direta de inconstitucionalidade não comporta pedido de intervenção de terceiros, qualquer que seja a modalidade de que se cuide” (STF - Tribunal Pleno - ADI no 4.967, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 10.4.2015). 3. A decisão que versa sobre a admissão de amicus curiae é irrecorrível (CPC, art. 138, caput). 3. “A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o ‘amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta’ (ADI no 4.071-AgR)” (STF – Tribunal Pleno - ACO no 779-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 09/03/2017). (TJ-MT - AGR: 10091845320188110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 17/03/2020). (destaquei)
Com relação ao pedido do Município de Campos de Júlio para aplicação da multa à Associação Mato-Grossense por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé, conforme o disposto nos artigos 77 e incisos c/c 79 e 81 do CPC, razão não lhe assiste, porquanto não restou demonstrado que a Associação agiu de forma desleal no processo, não havendo elemento subjetivo apto a indicar que houve intuito de prejudicar a parte adversa com o pedido de seu ingresso no feito.
Com essas considerações, indefiro o ingresso da Associação Mato-Grossense, na qualidade de amicus curiae, porque o pedido foi formulado depois do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, bem como indefiro o pedido do Município de Campos de Júlio, de aplicação de multa por ato atentatório a dignidade da justiça e litigância de má-fé.
Por fim, tendo em vista a oposição dos embargos de declaração pelo Prefeito do Município de Campos de Júlio, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, intime-se a Procuradora do Município de Campos de Júlio para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator